Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N.o 1215 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de informantes.
2. Em recentíssima publicação (18/11/2024) do acórdão referente ao Recurso Especial Repetitivo (REsp 2.038.833/MG – Tema n.o 1.215), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
3. No caso em concreto, é de se reconhecer a agravante genérica, inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em razão da prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, em concomitância com a incidência da causa especial de aumento de pena, disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pelo fato de o delito contra a dignidade sexual ter sido cometido por padrasto com autoridade sobre a vítima.
4. Na hipótese, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.